Tribunal: TJBA
Processo: 8029569-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029569-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

AGRAVADO: ADAILTON CONCEICAO SILVA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO BATISTA NERY, LORENA QUELI OLIVEIRA SANTANA, VANESSA CARMEL CALDAS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO O DESMEMBRAMENTO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO. PREVENÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prevenção do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador para processar e julgar demanda desmembrada de processo com litisconsórcio ativo multitudinário.

A decisão agravada baseou-se em determinação anterior que limitou o litisconsórcio ativo e ordenou o desmembramento da ação principal, com redistribuição dos novos processos ao juízo
prevento
.

Informação da Seção de Distribuição indicou falha técnica no sistema eletrônico, justificando a redistribuição ao juízo originalmente
prevento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o desmembramento do processo principal, em virtude da limitação do número de litisconsortes ativos, tem o condão de alterar a competência do juízo inicialmente
prevento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência entende que o desmembramento por excesso de litisconsortes não afasta a prevenção do juízo originário, dada a conexão entre as causas e a necessidade de se preservar a segurança jurídica e a eficiência processual.

O Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva do
art
. 1.015, III, do CPC, para admitir o agravo de instrumento contra decisão que define a competência.

No caso concreto, restou demonstrado que a ação é resultante de desmembramento determinado judicialmente, devendo permanecer sob a competência do juízo
prevento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O desmembramento do litisconsórcio ativo multitudinário não altera a competência firmada por prevenção. 2. Permanece competente o juízo ao qual a ação originária foi inicialmente distribuída, ainda que os autos tenham sido redistribuídos por falha técnica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015, III, 286 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.679.909/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.11.2017,
DJe

01.02.2018; TJMG, CC 5330509-15.2020.8.13.0000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 24.11.2020; TJRJ, CC 0029548-65.2023.8.19.0000, Rel. Des. Marco
Antonio
Ibrahim, 6ª Câmara de Direito Público, j. 27.02.2024; TJAL, CC 0500251-95.2021.8.02.0000, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, 2ª Câmara Cível, j. 09.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo de Instrumento n.
8029569-21.2025.8.05.0000
, em que é agravante

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
,
e agravados
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL e
ADAILTON CONCEIÇÃO SILVA e outros
, julgando prejudicado o AGRAVO INTERNO.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de sessões, data
registrada
pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA